Tribunal: TJDFT
Processo: 0720080-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720080-06.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANE SAMI GODOY IMPETRANTE: JULIANE SAMI GODOY AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados JULIANA DE SOUSA ROCHA e LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS em favor de JULIANE SAMI GODOY, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que expediu Carta de Guia definitiva à Vara de Execuções Penais com pedido de execução da sentença condenatória proferida no Processo n. 0000811-58.2018.8.07.0001. Narram os impetrantes que JULIANA foi condenada definitivamente a uma pena de 8 (oito) anos de reclusão no regime inicial semiaberto. Aduzem que, posteriormente, foi expedida Carta de Guia VEP – Definitiva, colocando a paciente à disposição do Juiz de Direito da VEP, a fim de que se faça executar a condenação. Salientam que, diante da iminência de sofrer coação ilegal, é cabível, in casu, a impetração de habeas corpus preventivo, para que seja garantida a liberdade da paciente “até que sejam apreciados benefícios estabelecidos pelo juízo da VEP”. Sustentam que a paciente é a responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 anos de idade, sendo que o art. 117 da LEP prevê a possibilidade de prisão domiciliar nesse caso. Alegam que, embora o recolhimento domiciliar, via de regra, seja restrito aos condenados que cumprem pena no regime aberto, deve-se considerar interpretação mais condizente com a proteção dos direitos das mulheres, de modo que “provado que a presença da reeducanda é indispensável para prover os cuidados necessários à criança, a excepcionalidade da situação permite a concessão da prisão domiciliar, ainda que se encontre em regime semiaberto, consoante entendimento sedimentado pela jurisprudência dos tribunais superiores”. Salientam que a presença da mãe é essencial para a criança nos primeiros anos de vida e a ausência dela na educação e na rotina diária pode trazer sérios prejuízos à personalidade de seu descendente. Acrescentam que, além dos cuidados com seu filho de 11 (onze) anos, a paciente é responsável pelos cuidados com a sua mãe, portadora de diversas patologias, que se locomove por meio de cadeiras de rodas e teve o quadro de saúde agravado após ser vítima de uma tentativa de latrocínio. Em liminar, requerem seja determinado o impedimento de “qualquer coação ou restrição da liberdade, a fim de garantir o cumprimento da reprimenda em regime de prisão domiciliar, considerando todos os argumentos para o deferimento do mandamus preventivo, com a consequente expedição de SALVO-CONDUTO em favor da PACIENTE”. No mérito, requerem a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A paciente foi condenada definitivamente à pena total de 8 (oito) anos de reclusão no regime semiaberto, além do pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima legal, pela prática dos crimes previstos nos artigos art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (Ação Penal n. 0000811-58.2018.8.07.0001). O acórdão condenatório transitou em julgado para a defesa em 1/2/2022 e, em 9/5/2022, foi expedida carta de guia definitiva para a Vara de Execuções Penais, a fim de que seja iniciada a execução da pena, estando a paciente atualmente solta. No presente habeas corpus, a paciente busca a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que é a responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos e da mãe portadora de patologias. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo diploma legal, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. O habeas corpus tem finalidade específica. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. A paciente foi condenada definitivamente em sentença transitada em julgado. Portanto, não há óbice à expedição de carta de guia definitiva à VEP, ao início da execução da pena e ao recolhimento da condenada ao cárcere. No que tange ao pedido de prisão domiciliar, a questão ainda não foi apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, o que inviabiliza a análise do tema por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. É dizer, qualquer deliberação por este Tribunal quanto à situação prisional da paciente, por via processual inadequada, inclusive, configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO JUNTO À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PANDEMIA DA COVID - 19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não é o meio adequado para a análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a detentos em cumprimento de pena, tampouco pode ser recebido como sucedâneo recursal. 2. O pedido de benefício de prisão domiciliar deve ser requerido inicialmente pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância; e, somente virá ao Segundo Grau se porventura houver a interposição de Recurso de Agravo, eis que os benefícios recomendados pelo CNJ em razão da Covid-19, devem ser deferidos ou não, conforme a própria Resolução 62, observando-se os critérios estipulados. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1278465, 07297382520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 5/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRABALHO EXTERNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Após decisão da VEP, insatisfeita a Defesa, caberá o recurso de agravo, previsto no art. 197 da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão injustificada de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1139266, 07184444420188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder do magistrado que atua no feito e considerando que a questão levantada deve ser endereçada, primeiramente, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, cuja decisão deve ser impugnada por meio do recurso de agravo, mostra-se inviável a admissão do presente writ. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador